Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Alegação de vícios no julgado. Omissões. Improcedência. Pretensão do MPDFT de rejulgamento da causa. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.